Tribunal: TJSP
Processo: 1024064-74.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
Apelação – Contratos bancários – Ação cominatória – Mútuos consignados e comuns – Sentença acolhimento do pedido, quanto ao corréu Paraná Banco, para limitar apenas os descontos, realizados em folha de pagamento, das parcelas dos contratos de empréstimos consignados comuns, e de rejeição dos pedidos quanto ao demais corréus. 1. Pleito recursal de suspensão integral de descontos efetuados em

Ementa:
Apelação – Contratos bancários – Ação cominatória – Mútuos consignados e comuns – Sentença acolhimento do pedido, quanto ao corréu Paraná Banco, para limitar apenas os descontos, realizados em folha de pagamento, das parcelas dos contratos de empréstimos consignados comuns, e de rejeição dos pedidos quanto ao demais corréus. 1. Pleito recursal de suspensão integral de descontos efetuados em conta corrente referentes aos mútuos comuns, com fundamento na suposta não comprovação de prévia autorização do autor para tanto. Indevida inovação, em infração à regra dos arts. 329 e 1.014 do CPC. Recurso não conhecido na passagem. 2. Irresignação improcedente, no mais. Pretensão de limitação de descontos das parcelas de todos os mútuos bancários a 30% dos rendimentos líquidos do autor. 2.1. Contratos de empréstimo comum celebrados com o corréu Banco Bradesco. Inviável limitar os descontos referentes a tais contratos, realizados em conta corrente. Aplicação da tese fixada pelo STJ no julgamento do procedimento de recursos especiais repetitivos referente ao Tema 1.085, que representa precedente obrigatório (CPC, art. 927, III). 2.2. Contrato de cartão de crédito com margem consignável pactuado com o corréu Banco Pan. Negócio celebrado quando era integral a margem consignável do autor, então da ordem de 35%, dos quais 30% se destinavam a empréstimos consignados comuns, 5% para cartões de crédito com margem consignável, nos termos do art. 6o, § 5o, da Lei 10.820/03, com a redação que lhe foi dada pela Lei 13.172/15. Descontos relacionados ao contrato de cartão de crédito em questão que, de toda sorte, jamais consumiram mais que 5% dos rendimentos líquidos do autor, na forma da lei. 3. Sentença confirmada.

Conheceram apenas em parte da apelação e, na parte conhecida, negaram provimento ao recurso.